Tribunal: TJSP
Processo: 1000865-53.2017.8.26.0602
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão de indeferimento dos benefícios da assistência judiciária no âmbito de recurso de apelação – Ausência de recolhimento do respectivo preparo no prazo concedido – Apelação deserta – Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000865-53.2017.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes
PAULETE ZILLI SILVEIRA DE SALLES e JORGE WASHINGTON NOBREGA DE
SALLES FILHO, são agravados JOSE FEITOSA DE LIMA, ANTONIA LAURENTINA
FEITOSA e ANTONIO LAURENTINO FEITOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000865-53.2017.8.26.0602/50000 -V
2
AGRAVO INTERNO No 1000865-53.2017.8.26.0602/50000
AGRAVANTES: JORGE WASHINGTON NOBREGA DE SALLES FILHO e PAULETE
ZILLI SILVEIRA DE SALLEST
AGRAVADOS: JOSÉ FEITOSA DE LIMA, ANTONIA LAURENTINO FEITOSA e
ANTONIO LAURENTINO FEITOSA
VOTO No 19.404
AGRAVO INTERNO
Interposição contra decisão de
indeferimento dos benefícios da assistência judiciária no âmbito
de recurso de apelação Ausência de recolhimento do respectivo
preparo no prazo concedido Apelação deserta Agravo interno
prejudicado.

Vistos.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão
monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou ao recolhimento das
custas de preparo no prazo de cinco dias.
Pleiteiam os agravantes, em síntese, a reconsideração
da decisão que indeferiu a justiça gratuita, acrescentando que a decisão seria nula porque o
patrono dos agravantes não teria sido regularmente intimado.
A fls. 12 foi determinado que a serventia certificasse
se a publicação ocorreu em nome do patrono dos agravantes, cuja certidão de fls. 13
constou que restou diverso o número da OAB do patrono, sendo devidamente publicada a
decisão recorrida (cfr. fls. 13).
É o breve relatório do necessário.
Registre-se, inicialmente, tratar-se de recurso contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000865-53.2017.8.26.0602/50000 -V
3
decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita realizado no recurso de
apelação interposto pelos réus e determinou o recolhimento das custas de preparo no prazo
de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (cfr. fls. 260/261).
Esclareça-se que a decisão agravada foi devidamente
republicada em nome do patrono dos agravantes (cfr. fls. 13).
Contudo,
os
réus,
ora
agravantes,
deixaram
transcorrer “in albis” o prazo que lhes fora assinalado, limitando-se a interpor o presente
Agravo Interno que, como se sabe, não tem o condão de suspender os efeitos da decisão
recorrida.
Portanto, diante da inércia dos agravantes no tocante
ao recolhimento do preparo, foi reconhecida a deserção da apelação, o que torna
prejudicado o presente recurso.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator